Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no patamar determinado.
3. Apelação conhecida e não provida.